Tribunal: TJSP
Processo: 0030350-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL (RITJSP, ART. 253) – CRIME PRATICADO POR PREFEITO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROCESSAMENTO E APURAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS À AGRAVANTE.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO ACERVO PROBATÓRIO,

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL (RITJSP, ART. 253) – CRIME PRATICADO POR PREFEITO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROCESSAMENTO E APURAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS À AGRAVANTE.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO ACERVO PROBATÓRIO, VISLUMBRANDO-SE A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O ATUAL EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – FATOS IMPUTADOS À AGRAVANTE QUE TERIAM SIDO PRATICADOS ENQUANTO ESTEVE NA CADEIRA DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA, AFASTANDO-SE, ASSIM, A POSSIBILIDADE DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE PREJUÍZO RESULTANTE DA DECISÃO IMPUGNADA, REQUISITO ESSENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 253 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.